Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725517-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DENUZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. VALOR CONTROVERSO. TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – No cumprimento provisório de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, em que não houve prestação de caução, e cujo título que fixou a verba honorária depende de julgamento de recurso especial exatamente sobre a matéria no eg. STJ, mantém-se a r. decisão na qual o MM. Juiz determinou que se aguarde o trânsito em julgado para fins de liberação dos valores depositados. II - A atuação dos agravantes-exequentes no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, desse modo, improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do mesmo texto legal. III – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 520, inciso IV, e 521, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a possibilidade de levantamento de verba de natureza alimentar sem a prestação de caução e em sede de cumprimento provisório de sentença. Colaciona julgados do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativa sejam feitas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e do advogado Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 (ID. 43049738 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, inciso IV, e 521, inciso i, ambos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação. Verbis: “Examinados os autos originários, constata-se que os Advogados-agravantes postulam em cumprimento provisório de sentença o recebimento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 60.136,29, ao tempo do requerimento (6/9/21), cujo título judicial que a fixou ainda não transitou em julgado, estando em grau recursal perante o eg. STJ. Inclusive, da consulta ao recurso especial (id. 120504712) mencionado pelo MM. Juiz na r. decisão, constata-se que a controvérsia a ser reexaminada por aquela eg. Corte refere-se à fixação a verba honorária (...) É importante registrar que embora nas razões do presente agravo de instrumento os agravantes-exequentes tenham sustentado ser possível o levantamento dos valores independentemente de caução, observa-se que a r. decisão agravada não indeferiu o pedido de levantamento em razão da não prestação de caução, matéria, aliás, preclusa no processo originário, mas sim em razão de não ter ocorrido o trânsito em julgado da r. sentença exequenda” (ID. 36615265) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029